Tribunal: STF
Processo: RE 1379068
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO. ESTADO DE MINAS GERAIS. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS LUCENTIS (RANIBIZUMABE) 10MG/ML OU EYLIA (AFLIBERCEPTE) 40MG/ML OU AVASTIN (BEVACIZUMABE) 25MG/ML. TRATAMENTO ANTI-VEGF NO OLHO DIREITO. RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS INCABÍVEIS. JULGAMENTO SEM ACÓRDÃO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se demonstrar a necessidade da inclusão da União na lide em processo que pretende condenação do Estado ao custeio de fornecimento de tratamento médico não incorporado ao SUS ou em desacordo com seus protocolos. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 6, p. 3):



    “(...) o STF, no julgamento do Tema n. 793, firmou a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”. 



    Com efeito, não ficou determinada no julgado a obrigação de incluir a União em todas as ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Vale dizer: a decisão do STF não obriga a inclusão da União em todas as ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento, exceção feita àqueles sem registro na ANVISA, hipótese inocorrente à espécie. 



    Embora o Ministro Edson Fachin, do STF, tenha manifestado nesse sentido, no voto proferido nos embargos de declaração opostos no RE n. 855.178/SE, ao tempo dos debates para a aprovação da tese, consignou que “a proposta da tese, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui esse poder/dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório diferido para direcionar o cumprimento.”. Além disso, ao final, a ementa do julgamento dos embargos de declaração contempla a premissa de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. A única ressalva feita à obrigatoriedade da presença da União referiu-se a demandas por medicamento não registrado na Anvisa (RE n. 855.178 ED, Rel. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/20). 



    Aliás, o STJ já se manifestou no sentido de que “a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.” (AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). 



    Cumpre-me destacar, ainda, que a União, através do Ministério da Saúde, não define sozinha a inclusão ou não de medicações na RENAME, havendo a participação de representantes da União, dos entes estaduais, bem como dos entes municipais. 



    Portanto, considerando que a ação proposta na origem visa ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e amplamente comercializado no Brasil, tenho que a inserção forçada da União no polo passivo da demanda há de ser tida por indevida.” (Grifei) 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, Tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.  




    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado (sem grifos no original):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Assim, verifico que o entendimento esposado no acórdão vergastado não diverge da jurisprudência desta Corte. 



    In casu, diferentemente do que alegado nas razões do extraordinário, o Tribunal de origem registrou trata-se de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e amplamente comercializado no Brasil, o que afasta a necessidade da propositura da ação em face da União. Acresce que eventual divergência em relação à tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS E DE LUVAS DECARTÁVEIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos aplicáveis à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 936301 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE: DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para fins de se assegurar a saúde do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III Agravo regimental improvido.” (ARE 746378 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,Segunda Turma, DJe 27.9.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente